Tribunal: TJMT
Processo: 1013455-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013455-95.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORES READAPTADOS. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Pontes e Lacerda/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 234/2023, de iniciativa da Câmara Municipal, que concede aposentadoria especial aos professores readaptados da rede municipal de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a lei municipal impugnada invade a competência legislativa do Chefe do Poder Executivo; e (
ii
) determinar se há violação ao princípio da separação dos poderes, conforme previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar 234/2023 incorre em inconstitucionalidade formal por invadir a competência exclusiva do Chefe do Executivo para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, nos termos do art. 195, parágrafo único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O princípio da separação dos poderes, fundamental ao Estado de Direito, impede a ingerência do Poder Legislativo em matérias reservadas ao Executivo, como a regulação de aposentadorias de servidores, o que foi violado pela lei em questão.

A usurpação da iniciativa legislativa pelo Poder Legislativo Municipal acarreta a nulidade da norma, mesmo que sancionada pelo Prefeito, conforme jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal.

Precedentes do STF confirmam que iniciativas legislativas que impliquem aumento de despesa ou alterem o regime jurídico de servidores vinculados ao Executivo são de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, sendo inconstitucionais se originadas no Legislativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. A iniciativa legislativa sobre o regime jurídico e aposentadoria de servidores públicos municipais é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. Leis de iniciativa parlamentar que tratem dessa matéria são formalmente inconstitucionais, por violarem o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 195, parágrafo único, II; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.364/RO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário,
DJe
07.03.2019; STF, ADI 5.215/GO, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
01.08.2019; TJ/MT, ADI 1017149-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
04-11-2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar nº

1013455-95.2024.8.11.0000, ajuizada
pelo prefeito de Pontes e Lacerda, com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 234/20
23
, de autoria do Poder Legislativo Municipal
, que garante aos professores readaptados, o direito à aposentadoria especial de magistério.

Argumenta
que a norma municipal é inconstitucional, po
rque
viola flagrantemente o artigo 195, inciso II, da Constituição Estadual de Mato Grosso e o artigo 42, inciso II, da Lei Orgânica Municipal
, na medida em que
a norma invade a competência do chefe do executivo no que diz respeito aos servidores efetivos do município e suas aposentadorias.

Recebida a inicial, foram solicitadas
informações à Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT (
id
217537694).

Apesar de devidamente intimada (
id
219989160 e 224247665), a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT deixou transcorrer o prazo de manifestação sem resposta, conforme atestam as certidões de ID nº 219989154 e 230128697.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela procedência d
o pedido liminar da
ação
, porque fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo sobre matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo (id 230718
686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se a Lei Complementar 234/2023, é inconstitucional por
ingerência do Poder Legislativo Municipal Pontes e Lacerda-MT
ao
dispor de matéria
afeta a
o Poder Executivo, porque viola o Princípio da Separação, Harmonia e Independência dos Poderes, previsto no artigo 190
e 195, parágrafo único, II,
da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Na hipótese, após a análise de todo o processado, extrai-se que, realmente, a
Lei

Complementar 234/2023
impugnada na presente ação, incorre em inconstitucionalidade formal por ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Observa-se que a iniciativa da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, acabou por
garantir aos professores da rede municipal de ensino que forem considerados readaptados, o direito à aposentadoria especial do magistério.

A

Lei Complementar 234/2023, de 18 de dezembro de 2023, apresenta a seguinte redação:

Ocorre que de acordo com o artigo 195,
parágrafo único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, é do Prefeito Municipal, a competência exclusiva
e iniciativa
para
inovação legislativa de tal natureza. Veja-se:

“Art. 195.
O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I -
matéria
orçamentária e tributária;

II -

servidor
público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV -
criação
de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. [...]”

Presente, portanto, o vício formal
de inconstitucionalidade a
Lei

Complementar 234/2023,
que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo.

Saliento que por mais benéfico que seja o conteúdo da Lei, em benefício aos professores, não tem a capacidade de se sobrepor a um comando de envergadura constitucional que explicitamente atribui ao Chefe do Poder Executivo a reserva de iniciativa de leis com pretensão de alterar/onerar a estrutura de órgão da Administração Pública.

Postulado básico da organização do Estado é o princípio da separação dos poderes, norma de observância obrigatória nos Municípios. Este dispositivo é tradicional pedra fundamental do Estado de Direito assentado na ideia de que as funções estatais são divididas e entregues a órgãos ou poderes que as exercem com independência e harmonia, vedando interferências indevidas de um sobre o outro.

A Constituição Estadual, perfilhando as diretrizes da Constituição Federal, comete a um Poder competências próprias, insuscetíveis de invasão por outro.

Assim, ao Poder Executivo são outorgadas atribuições típicas e ordinárias da função administrativa. Em essência, a separação ou divisão de poderes:

“consiste um confiar cada uma das funções governamentais (legislativa, executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes (...) A divisão de Poderes fundamenta-se, pois, em dois elementos: (a) especialização funcional, significando que cada órgão é especializado no exercício de uma função (...); (b) independência orgânica, significando que, além da especialização funcional, é necessário que cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula ausência de meios de subordinação”
(José Afonso da Silva. Comentário contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2006, 2ª ed., p. 44).

Decorrente do princípio da divisão funcional do poder é explícito que as regras acerca do regime jurídico dos servidores públicos são da iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo interditado seu tratamento por lei de iniciativa parlamentar.

Nesse sentido, é
tranquilo o entendimento do STF no sentido de que tal condicionamento imposto por lei é flagrantemente inconstitucional, porque é causa violadora do princípio da separação dos poderes
,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEITO NORMATIVO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE, ALÉM DE IMPLICAR AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA, TAMBÉM INTERVÉM NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PROVIMENTO DERIVADO – ASCENSÃO E “ENQUADRAMENTO” – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – CONTEÚDO MATERIAL DA NORMA LEGAL IMPUGNADA (ART. 70 DA LEI Nº 6.161/2000) QUE, AO TORNAR SEM EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO, FEZ INSTAURAR SITUAÇÃO FUNCIONAL INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONCURSO PÚBLICO, DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL QUESTIONADO –
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e aumento da despesa pública
(RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. (...)RESERVA DE A
DMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES – O
princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência político-administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo.(...)Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei,
transgride
o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode, em sua condição político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais.
”

(STF, ADI 2.364/RO, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
07.03.2019)
(grifei)

“D
IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE CRIA O CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO, EM ESTRUTURA PARALELA À PROCURADORIA DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

(STF, ADI 5.215/GO, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
01.08.2019)
(grifei)

De igual modo, esta Corte já decidiu:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4º, 6º, 7º, 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11, 12, 16, §1º E 2º, 17, 18, 19, 20 E 24, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.911-2019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.960-2019, DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – SANÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SUPRIRIA A FALTA DE INICIATIVA – SÚMULA 5 DO STF – SUPERADA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – ADI PROCEDENTE
.

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, s
e o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.

A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte.

Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988.
”
(
TJ/MT, ADI 1017149-48.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe

04-11-
2020
)
(grifei)

Portanto, o regramento mencionado, mais o disposto no artigo 173, § 2º da Carta Estadual, que disciplina a obrigatoriedade de serem respeitados pelos municípios os princípios estabelecidos nas Cartas Federal e Estadual, depreendem-se ser inconstitucional o diploma legal de iniciativa do Poder Legislativo que
di
s
põe sobre aposentadoria de
servidores
.

Frente ao disposto nas Constituições Federal e Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste
gênero
é de exclusiva competência do Poder Executivo Municipal, não do Legislativo Municipal, que,
no caso
, usurpou a competência legislativa.

Assim, sendo a inciativa legislativa da Câmara Municipal de
Pontes e Lacerda-MT.
, acarretando vício formal, ante a usurpação de função privativa do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em inconstitucionalidade.

Ante o e
xposto,
ACOLHO O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE

d
a Lei Complementar nº 234/2023
, de iniciativa da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024